Tribunal: TJMT
Processo: 1037486-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037486-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ANGELO HONORIO DA SILVA - CPF: 870.758.811-91 (AGRAVANTE), ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME - CNPJ: 15.203.244/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É admissível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no bojo do cumprimento de sentença, quando presentes indícios de confusão patrimonial ou sucessão irregular.

O art. 792, § 4o, do CPC não impõe a obrigatoriedade de propositura de ação ou incidente autônomo, sendo o IDPJ instrumento adequado à apuração da responsabilidade de terceiros
,
assegurando o contraditório
e a ampla defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1037486-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANGELO HONORIO DA SILVA

AGRAVADO:

ADAO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ANGELO HONORIO DA SILVA
,
em contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n
o
. 0002003-77.2016.8.11.0003, ajuizado em desfavor de
COLCHÕES EVOLUTION – ME
(firma individual), em que se indeferiu o pedido de inclusão de Adão dos Santos no polo passivo por suposta fraude à execução, orientando o exequente a buscar “meios próprios” (art. 792, § 4o, CPC), ao tempo em que se determinou a retificação do polo passivo para constar o sócio Thiago Henrique Silva de Oliveira (CPF 071.340.543-06).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese
,
sobre o cabimento e tempestividade do agravo, por se tratar de decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença, com gravame imediato (art. 1.015, parágrafo único, CPC).

Afirma que o indeferimento da inclusão de Adão dos Santos no polo passivo inviabiliza a efetividade executiva e impõe ônus desproporcional ao credor.

Sustenta sobre a possibilidade de inclusão de terceiro no polo passivo, não como desconsideração da personalidade jurídica, mas como sucessão empresarial de fato, caracterizada por continuidade da atividade, uso do mesmo nome fantasia, endereço e clientela, com indícios de confusão patrimonial.

Aponta reconhecimento incidental da fraude à execução nos próprios autos do cumprimento de sentença, por força do art. 792, III e IV, do CPC, sendo o § 4o mera faculdade procedimental do juízo, e não imposição de ação/ incidente autônomos.

Expõe sobre
a
prevalência dos princípios da efetividade, economia processual e duração razoável do processo (
arts
. 4o e 6o do CPC), para evitar postergações inúteis e blindagem patrimonial.

Detalhadamente,
verbera
que o quadro fático-probatório evidencia continuidade empresarial irregular: a atividade antes explorada por Colchões Evolution – ME teria passado a ser exercida por Adão dos Santos, com uso do mesmo nome fantasia, ponto comercial e clientela, caracterizando sucessão de fato e fraude à execução.

Defende que, em tais hipóteses, é legítima a ampliação subjetiva do polo passivo no próprio juízo executivo, assegurado o contraditório ao terceiro, sem necessidade de incidente autônomo, pois o § 4o do art. 792 do CPC apenas faculta a cisão procedimental quando a complexidade recomendar, não a impondo automaticamente.

No tópico relativo à efetividade e instrumentalidade da execução, o agravante sustenta que a fragmentação procedimental—com a exigência de ação/ incidente próprio—contraria os
arts
. 4o e 6o do CPC, retarda a tutela satisfativa e incentiva manobras evasivas.

Reforça que a execução deve alcançar o verdadeiro responsável patrimonial, e que a medida é reversível: a inclusão de terceiro e a realização de pesquisas patrimoniais podem ser revistas, ao passo que a negativa de tutela cria risco de dano grave ao crédito, dadas a dinâmica e a dissipação dos ativos.

Por fim, requer o recebimento e processamento do agravo, com concessão de efeito ativo para incluir Adão dos Santos no polo passivo; e no mérito,
pede
o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo-se a possibilidade de prosseguimento da execução também em face de Adão dos Santos (
I
d. 324546383).

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (
I
d. 324578377).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
24
/
10
/
2025
, por esta Relatoria (
I
d.
324832853
).

O agravado
,

embora
regularmente
intimado
,
não
apresentou contraminuta
, consoante certificado nos autos
(
I
d.
333893364
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de, diante de indícios concretos de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial, ser autorizada a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no bojo do próprio cumprimento de sentença, como instrumento adequado para apuração da responsabilidade patrimonial de terceiro indicado pelo exequente, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“I - O exequente pleiteia a penhora de ativos financeiros em nome da pessoa física de THIAGO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, CPF no 071.340.543-06.

Extrai-se dos autos que a parte executada
trata-se
de firma individual, conforme restou comprovado no Id. 190657240. É importante consignar que o empresário individual não possui personalidade jurídica diferente da pessoa natural, não havendo, por conseguinte, distinção entre um e outro, para efeito de responsabilidade. As obrigações contraídas em nome da firma comercial ligam a pessoa civil do comerciante e vice-versa.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência:

(...)

Proceda Sra. Gestora com a retificação do polo passivo da presente ação, fazendo constar o nome do sócio da parte executada, sendo THIAGO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, CPF no 071.340.543-06.

II – Indefiro o pedido da inclusão de ADÃO DOS SANTOS, no polo passivo da presente ação, dado que a alegada fraude à execução é regida pelo artigo art. 792, §4o do CPC. Portanto, a fim de evitar tumulto processual, a parte exequente deverá buscar meios próprios para a satisfação do pretendido direito.

III – Intime a parte credora para prosseguir com o feito, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
(...)”

A decisão agravada, embora tecnicamente cuidadosa ao reconhecer a possibilidade de responsabilização direta do empresário individual, acabou por restringir indevidamente o alcance dos mecanismos processuais previstos no Código de Processo Civil para a tutela efetiva do crédito, ao indeferir, de plano, qualquer medida voltada à apuração da eventual responsabilidade de Adão dos Santos, sob o fundamento de que a fraude à execução deveria ser discutida por “meios próprios”, à luz do art. 792, § 4o, do CPC.

Ocorre que a pretensão recursal não se confunde, propriamente, com o reconhecimento imediato da fraude à execução ou com a inclusão automática do terceiro no polo passivo, mas sim com a autorização para a instauração do incidente processual adequado à investigação da alegada utilização abusiva da estrutura empresarial, qual seja, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, disciplinado nos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil, expressamente aplicável à fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 134, § 2o, do mesmo diploma legal.

O modelo processual inaugurado pelo CPC de 2015 consagrou a desconsideração da personalidade jurídica como técnica processual estruturada, submetida a procedimento próprio, com observância do contraditório substancial e da ampla defesa, afastando tanto a exigência de ação autônoma quanto a possibilidade de decisões sumárias que impliquem ampliação subjetiva da execução sem prévia oitiva do terceiro.

Justamente por isso, quando o exequente aponta elementos que, em tese, indicam confusão patrimonial, desvio de finalidade ou sucessão empresarial irregular, a resposta jurisdicional adequada não é a rejeição liminar do pleito, mas a abertura do incidente, para que, sob contraditório efetivo, se apure a responsabilidade patrimonial do apontado beneficiário da atividade empresarial.

No caso concreto, o agravante descreve, de forma circunstanciada, a suposta continuidade da atividade econômica anteriormente exercida pela Colchões Evolution – ME, com alegada utilização do mesmo nome fantasia, do mesmo ponto comercial e da mesma clientela, agora sob a titularidade de Adão dos Santos, circunstâncias que, ao menos em juízo de delibação, revelam indícios suficientes para justificar a instauração do incidente, sem que isso implique, desde logo, qualquer juízo definitivo sobre a procedência da desconsideração.

A interpretação conferida pelo juízo de origem ao art. 792, § 4o, do CPC, ao exigir, de forma genérica, a busca de “meios próprios”, acaba por esvaziar a funcionalidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que justamente se presta a evitar a proliferação de demandas autônomas e a fragmentação desnecessária da tutela jurisdicional, em afronta aos princípios da efetividade, da economia processual e da duração razoável do processo, consagrados nos
arts
. 4o e 6o do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que a autorização para a instauração do IDPJ não importa, por si só, em inclusão automática do terceiro no polo passivo, tampouco em constrição patrimonial imediata, mas apenas viabiliza o regular processamento do incidente, com citação do interessado, produção de provas e posterior decisão fundamentada, preservando-se integralmente as garantias do devido processo legal.

A negativa dessa possibilidade, ao revés, impõe ao credor ônus excessivo e desproporcional, além de potencialmente favorecer estratégias de blindagem patrimonial incompatíveis com a boa-fé processual.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa
do acima mensurado. Confira-se
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–
AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONOMA - DESNECESSIDADE
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – EXTINÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza de incidente processual ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a necessidade de instauração em autos apartados, porquanto não inaugura uma nova ação autônoma, mas sim, incidentalmente, razão pela qual o processamento não ocorre em autos apartados. Assim, em observância aos princípios processuais da celeridade e da economia processual, bem como a jurisprudência majoritária, reputa-se como desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em um processo autônomo/autos apartados, razão pela qual a decisão impugnada revela-se acertada.”
(N.U 1029761-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃODA PERSONALIDADE JURÍDICA
–
ALEGADA NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESCABIMENTO
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA MENOR – INCLUSÃO DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Adesconsideraçãoda personalidade jurídica é umincidenteprocessual, que pode ser deferido nos própriosautos, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não sendo exigida a proposição de ação autônoma para esse fim.

“O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor dadesconsideraçãoda personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. (...). (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.715/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 16.10.2023.”
(N.U 1012865-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 08/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSTAURAÇÃO – AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.”
(N.U 1010157-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Dessa forma, à luz do sistema processual vigente e considerando os elementos fático-jurídicos delineados nos autos, conclui-se que assiste razão ao agravante quanto à necessidade de viabilizar a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no próprio cumprimento de sentença, como meio adequado e legal para a apuração da responsabilidade patrimonial do terceiro indicado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,

para reformar a decisão agravada, a fim de autorizar a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos próprios autos do cumprimento de sentença, observando-se o procedimento previsto nos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil, com a regular citação do interessado e plena observância do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026